Tribunal: TJDFT
Processo: 0747053-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESPACHO. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO D. JUÍZO DE ORIGEM. NATUREZA. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo.
2. Na ocasião do referido despacho, o d. magistrado não decidiu nenhuma questão, seja de direito material ou processual, cingindo-se a esclarecer providência ainda pendente à parte Agravante, uma vez que no endereço diligenciado pelo Oficial de Justiça não se obteve êxito na localização do veículo, sendo ônus da Autora diligenciar o paradeiro dele.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.